Tribunal: TJMT
Processo: 1003562-81.2020.8.11.0045
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003562-81.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONE GOMES DOS SANTOS - CPF: 712.239.571-52 (APELADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), GIOVAN DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 048.060.981-08 (APELADO), DAVID DE OLIVEIRA - CPF: 044.905.221-42 (APELADO), LUIZ AFRANIO GONCALVES - CPF: 004.385.711-69 (ASSISTENTE), MARIO LUCIO DA SILVA ROSA - CPF: 037.599.101-81 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003562-81.2020.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONE GOMES DOS SANTOS, GIOVAN DE OLIVEIRA SILVA, DAVID DE OLIVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – RÉUS ABSOLVIDOS DOS CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUE AUTORIZEM A CONDENAÇÃO – DÚVIDA RAZOÁVEL –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A inexistência de provas seguras acerca da autoria do crime imputado ao réu na denúncia autoriza a manutenção da sentença absolvitória, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003562-81.2020.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RONE GOMES DOS SANTOS, GIOVAN DE OLIVEIRA SILVA, DAVID DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde, que absolveu RONE GOMES DOS SANTOS, GIOVAN DE OLIVEIRA SILVA e DAVID DE OLIVEIRA das imputações de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006], descritas na denúncia.

Assevera que há provas bastantes da ocorrência do crime de tráfico de drogas [art. 33, LD], razão pela qual almeja a reforma da sentença para a condenação dos apelados por este delito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela manutenção
in totum
da sentença, haja vista que
“as provas produzidas na instrução criminal não esclarecem a conduta dos acusados”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1003562-81.2020.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“
1º FATO:

No dia 12 de junho de 2020, por volta das 21h40min, na Rua Bérgamo, nº 2510-S, Bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados RONE GOMES DOS SANTOS, GIOVAN DE OLIVEIRA SILVA e DAVID DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, portaram, transportaram, guardaram e tiveram em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 09 (nove) porções de Cannabis sativa l., popularmente conhecida como maconha, com peso bruto total de 30,4 g (trinta gramas e quatro decigramas), conforme Auto de Apreensão de fl. 31-IP e Laudo de Análise Preliminar de Drogas de fl. 32vº-IP.

2º FATO:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima citadas, os denunciados RONE GOMES DOS SANTOS, GIOVAN DE OLIVEIRA SILVA e DAVID DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, se associaram entre si para o fim de praticarem o delito de tráfico de drogas”.

No boletim de ocorrência acostado, os fatos foram assim narrados:

“Esta GUPM, juntamente com a GUPM do grupo de apoio do 13º Batalhão, realizava rondas no Bairro Veneza, mais especificamente na Rua Bérgamo, quando este Oficial do dia foi abordado por um popular, que não quis se identificar, relatando que, mais à frente, no bar localizado no cruzamento da Rua Bérgamo com a Avenida Roma, estaria um cidadão, acabado de deixar o sistema prisional, que atendia pelo apelido de ACEROLA, e mais dois homens, sendo que os três estariam vendendo drogas ilícitas no bar, e que estavam, há várias horas, vendendo e fingindo que estavam consumindo no bar; alertou, ainda, que ACEROLA entregava a droga e que um homem de camiseta branca pegava o dinheiro, e o terceiro, de camiseta preta, pegava material eletrônico, quando a droga era trocada por esse tipo de mercadoria. De posse das informações, as duas GUPM’s foram até o local, conseguindo fazer abordagem nos cidadãos supracitados, sendo encontrado, na busca pessoal, várias embalagens de substâncias análogas à maconha com o ACEROLA, uma grande quantidade de dinheiro com GIOVAN, e ainda, no veículo Corsa, pertencente a RONE, também conhecido como RONINHO, foram encontrados vários materiais eletrônicos que não soube explicar a procedência, conforme denúncia que iniciou a abordagem. Durante a checagem de pessoas, via sistema CIOSP da SESP, constatou-se um mandado de prisão em aberto para GIOVAN. Diante dos fatos, os três suspeitos foram encaminhados à DEPOL para as devidas providências”

No auto de apreensão lavrado consta o seguinte:

“1. 9 (nove) unidades de maconha, acondicionada em porções;

2. GM Chevrolet Corsa Wind, ano 2001, placas MFE-5840/MT;

3. R$ 642,00 (seiscentos e quarenta e dois reais);

4. 1 relógio Magnum, de cor preta e prata;

5. 1 corrente de cor prata;

6. 1 aparelho celular Samsung, de cor azul, identificador 351840/11/287314/0;

7. 1 tablet Samsung de cor preta;

8. 1 notebook Asus de cor preta;

9. 1 impressora HP de cor branca.”

O PM LUIZ AFRÂNIO GONÇALVES, ouvido na fase investigativa, relatou:

“Que é Policial Militar lotado no 13º BPM, nessa cidade, e na data de hoje, 12/06/2020, por volta das 21h40, juntamente com o PM LÚCIO, em rondas pela Rua Bérgamo, Bairro Veneza, nessa cidade, momento em que o depoente foi informado por popular que não quis se identificar, que mais à frente, no bar localizado no cruzamento da Rua Bérgamo com Avenida Roma, que o popularmente conhecido como ACEROLA e mais dois homens, estariam vendendo drogas ilícitas no bar; alertou ainda que ACEROLA entrega a droga e que um homem de camiseta branca pegava o dinheiro e o terceiro, de camiseta preta, pegava material eletrônico, quando a droga era trocada por esse tipo de mercadoria; que de imediato foram ao local, conseguindo fazer a abordagem dos cidadãos identificados como RONE GOMES DOS SANTOS, DAVID DE OLIVEIRA, popularmente conhecido como ACEROLA, e GIOVAN DE OLIVEIRA SILVA; que foi realizada busca pessoal nos suspeitos e foram encontradas várias embalagens de substâncias análogas à maconha com ACEROLA e uma grande quantidade de dinheiro com GIOVAN, aproximadamente R$ 642,00 (seiscentos e quarenta e dois reais), e ainda, no veículo Corsa, pertencente a RONE, popularmente conhecido como RONINHO, no interior do veículo foram encontrados vários materiais eletrônicos; que ao indagar RONE da procedência, o mesmo não soube explicar, conforme denúncia que iniciou a abordagem; que durante a checagem de pessoas, via CIOSP, constou-se um mandado de prisão em aberto para GIOVAN; que diante dos fatos, os suspeitos foram encaminhados até à DEPOL para as providências; que GIOVAN possui lesões nas costas, uma vez que, mesmo algemado, ao descer da viatura na delegacia, tentou saltar da viatura e fugir, porém como estava algemado sofreu uma queda ao solo e caiu de costas, o que ocasionou a lesão”.

O PM MÁRIO LÚCIO DA SILVA ROSA corroborou as declarações de seu colega de guarnição.

GIOVAN DE OLIVEIRA SILVA, ao ser interrogado, respondeu:

“Que relativamente às acusações que lhe estão sendo imputadas, o interrogando alega ser inocente; que foi preso em cumprimento a um mandado de prisão; que a Polícia Militar estava no encalço de alguns indivíduos e passou várias vezes pelo Bar Chave de Ouro, cuja responsável é EDMARA, tia do interrogando; que o interrogando estava no bar com RONE, DAVID, sua esposa ISABEL e sua tia, quando a polícia chegou; que nem mesmo tentou correr, pois estava lá para buscar sua avó para levá-la ao médico; que os policiais disseram que havia um mandado de prisão em desfavor do interrogando e de DAVID e os levaram para a Polícia Militar e apenas posteriormente, quando fez buscas no carro de RONE, encontraram drogas lá, esclarecendo que apenas tomou conhecimento que RONE estava com drogas quando chegou na Polícia Militar, uma meia hora depois; que apenas tomou conhecimento de que estava sendo autuado por crime de tráfico de drogas por seu advogado, nesta Delegacia de Polícia; que não está comercializando drogas; que RONE estava na mesma fazendo um orçamento de tatuagens; que RONE veio para Sorriso para fazer tatuagens, inclusive ele está com os equipamentos todos no carro dele; que tanto o interrogando quanto DAVID iriam fazer tatuagens com RONE; que não tinha conhecimento que ele estava com drogas, se soubesse iria se afastar dele por conta das consequências que isso poderia trazer”.

DAVID DE OLIVEIRA, por seu turno, disse ao Delegado de Polícia:

“Que relativamente às acusações que lhe estão sendo imputadas, o interrogando alega ser inocente; que reside na frente da casa de sua avó e, como ela estava se sentindo mal ontem, chamou seu primo GIOVAN, o qual é o único da família que possui carro, para levá-la ao hospital, mas quando GIOVAN chegou lá com sua esposa, sua avó já havia sido levada por um amigo de sua mãe, que estava lá no bar; que no mesmo terreno tem a casa da mãe do declarante, de sua avó, de seu tio e o Bar Chave de Ouro (antigo Ouro Verde); que então sentaram no bar, juntamente com RONE, o qual veio de Sorriso para trabalhar como tatuador e estava fazendo um orçamento para eles; que a polícia passou várias vezes atrás de uns indivíduos que estavam pulando muro; que em dado momento a polícia foi até o bar, abordando o interrogando e disse que o interrogando tinha um mandado de prisão em aberto; logo chegou GIOVAN e disse que ele também tinha um mandado em aberto e os conduziu até à Polícia Militar, porém, antes disso, durante o trajeto, levaram o interrogando e GIOVAN até à chácara de um policial militar, que fica passando o laticínio, onde ameaçaram o interrogando (deram uma pressão), mas não o agrediram, sendo que GIOVAN ficou dentro da viatura; que o interrogando alega que, quando menor de idade, foi acusado de ter roubado a casa de um policial militar em Tapurah e acredita que esteja sofrendo perseguição por parte dos policiais militares; que depois que vieram para a polícia militar, uns 45 minutos depois, a polícia chegou conduzindo RONE, dizendo que havia drogas no carro dele; que não está comercializando drogas; que há seis dias saiu da cadeia e está trabalhando há quatro dias na MILTINHO SOLDAS, localizada na Rua Bérgamo; que não tinha conhecimento que RONE estava com drogas; que nem mesmo acompanhou a polícia encontrando drogas no carro dele; que acreditava ter sido preso em cumprimento ao mandado de prisão, apenas tomou conhecimento que estava sendo preso acusado pelo crime de tráfico nesta delegacia de polícia”.

RONE GOMES DOS SANTOS permaneceu em silêncio.

Registro que os três apelados são representados, desde o inquérito policial, pelo advogado que subscreve a peça de resistência recursal e acompanhou os interrogatórios de todos eles na Delegacia de Polícia.

ALDENICE GOMES DOS SANTOS, mãe de RONE, foi auscultada na fase investigativa em 16/06/2020:

“Que é genitora de RONE GOMES DOS SANTOS; que é proprietária do veículo marca/modelo Chevrolet Corsa, cor prata, placas MFE-5840; que RONE trabalha como tatuador profissional; que RONE mantém um estúdio de tatoo na cidade de Sorriso/MT e também faz atendimento pessoal; que no dia 12/06/2020, RONE pediu o carro emprestado para ir até Lucas do Rio Verde, fazer tatuagem num cliente; que, como de costume, emprestou o carro para RONE; que RONE sempre carrega o notebook e a impressora para mostrar aos clientes como ficará a tatuagem; que no dia 12/06/2020 RONE foi preso por tráfico de drogas nesta cidade; que não sabia que RONE transportava drogas ilícitas no carro; que RONE é usuário de drogas do tipo maconha”.

Na mesma data, o Delegado de Polícia restituiu à ALDENICE o veículo Corsa, a impressora, o notebook, o tablet, o aparelho celular Samsung, bem como a corrente e o relógio que haviam sido apreendidos na data da prisão de seu filho.

O Laudo da POLITEC apontou que as
9 [nove] porções de maconha
apreendidas totalizavam massa líquida de
28,83g [vinte oito gramas, oitenta e três centigramas]
[ID. 140381745].

O PM LUIZ AFRÂNIO, na instrução processual, respondeu:

“MP: [após ler a denúncia] O senhor se recorda dessa ocorrência?

T: Sim, senhor.

MP: O que o senhor pode relatar?

T: Eu tava de serviço no dia e a gente tava fazendo rondas na Rua Bérgamo, que é uma rua que tem bastante apreensão de drogas; a gente tava lá fazendo um cidadão – ele ficou com medo, disse: ‘eu não quero nem falar meu nome, só quero falar o que eu vi’ – eu falei: ‘pode falar, cidadão’; ‘o ACEROLA, cês conhecem?’; ‘conheço’ – abrindo um parênteses aqui, a gente conhece o ACEROLA porque ele tem muitas passagens, muitos crimes que a gente já fez a detenção dele, inclusive ele tem um recente, que ele entrou na casa de um policial lá em Tapurah, e subtraiu a arma do policial, que estava com a família dele; aí eu conhecia por causa disso, lembrei do apelido de ACEROLA –; ele falou que esse ACEROLA estava com mais dois cidadãos - e o ACEROLA tinha acabado de sair da prisão, nem sei falar qual o motivo que ele tinha sido preso dessa vez – falou que eles estavam fingindo que estavam bebendo cerveja, só que eles estavam fazendo tráfico de entorpecentes; o cidadão ainda falou como funcionava: ‘se vocês forem lá, o ACEROLA vai tá com a droga; o RONINHO vai tá com um carro e, quem não chega com dinheiro, ele faz a troca de mercadoria, dentro do carro dele vai tá cheio de mercadoria; vai ter um outro cidadão, GIOVAN, ele que faz a negociação, ele que tá com o dinheiro, ele que recebe’; viramos e chegamos lá no bar, bateu com tudo o que o cidadão falou: o ACEROLA tava com drogas; o RONINHO, dentro do carro dele, que tava perto do local, tava com material eletrônico sem procedência; o GIOVAN tava com uma quantia boa em dinheiro; diante desses fatos, fizemos a detenção deles e levamos pra delegacia.

MP: Então, com cada um deles, vocês encontraram coisas diversas? Um com a droga, outro com celulares e outro com dinheiro trocado, proveniente de venda?

T: Exato, da mesma maneira que o cidadão que nos denunciou falou, bateu certinho, inclusive a cor das camisetas, que eu não me recordo, mas as características bateu muito certo, por isso que a gente foi certinho nos três cidadãos que tavam lá e fizemos a detenção.

MP: Quando vocês chegaram lá, eles estavam juntos?

T: Estavam sentados na mesma mesa, como se estivessem confraternizando no bar.

MP: A ideia deles era se passar por clientes do bar, mas era ali que eles faziam toda a transação de drogas?

T: Exato.

MP: Aqui consta que foram apreendidas nove porções de maconha em poder de um deles, do DAVID, é isso?

T: Foi, eu não me recordo o número, doutor, mas toda a droga que encontramos estava com o ACEROLA, não sei se o nome dele é DAVID.

MP: Que, segundo o senhor disse, já é conhecido do meio policial?

T: Já, já... a última que eu me lembro, lá em Tapurah, o Oficial Comandante, ele entrou na casa dele e fez um roubo lá, né. O Comandante, como vítima, reconheceu ele.

MP: Eles foram denunciados, além do tráfico, pelo crime de associação para o tráfico. Pelas informações que vocês haviam recebido e pelo que vocês puderam constatar no flagrante, eles estavam mancomunados entre si?

T: Com certeza doutor, pelo que a gente viu, eles estavam trabalhando em conjunto, para fazer a venda do entorpecente.

MP: Algum deles apresentou alguma justificativa?

T: Que eu me recorde não, doutor. [...]

Adv.: Qual foi o horário da abordagem da PM no local?

T: Não me recordo, foi na parte da noite. Tá no boletim, foi em junho, eu não sei informar para o senhor.

Adv.: O senhor viu um dos três acusados vendendo droga?

T: Não.

Adv.: Por que o senhor e os outros PM’s não esperaram para dar flagrante neles vendendo a droga? Acharam melhor já chegar abordando?

T: É porque é a norma, a gente recebe uma denúncia e aborda o cidadão; a gente não espera o flagrante, recebe a denúncia, vai lá e aborda conforme a legislação.

Adv.: O que foi encontrado com o ACEROLA?

T: Drogas, não me lembro a quantia, ratifico o B.O.

Adv.: O que foi encontrado com RONE?

T: Dentro do veículo do RONE foi encontrado, eu acho, materiais eletrônicos; também não me lembro a especificidade dos materiais, tá no B.O. também.

Adv.: O que foi encontrado com GIOVAN?

T: Dinheiro.

Adv.: Somente dinheiro?

T: Dinheiro.

Adv.: Nada mais?

T: Mandado de prisão em aberto.

Adv.: Esse mandado de prisão, verificaram antes ou tomaram ciência na hora da ocorrência?

T: Durante a checagem, conforme procedimento operacional padrão da polícia militar. Todo cidadão é checado, foi encontrado mandado de prisão em aberto.

Adv.: Por que os senhores não tomaram o depoimento da testemunha que fez a denúncia a termo?

T: Porque a polícia militar não toma depoimento de testemunha.

Adv.: Quantas vezes os senhores passaram pelo bar antes da abordagem?

T: Nenhuma.

Adv.: Na primeira vez já pararam?

T: Exato.

Adv.: Os acusados, no bar, estavam juntos ou separados?

T: Juntos.

Adv.: Na mesma mesa?

T: Exato.

Adv.: Foi apreendido ou não foi encontrado algum tipo de caderno de anotações de possível tráfico?

T: Não me recordo.

Juiz: Tenente, em relação a esses produtos eletrônicos que estavam no veículo, que o senhor disse que era do RONE, foi verificada a origem desses produtos?

T: Doutor, ele disse que alguns ele tinha nota fiscal, outros não; eu disse a ele que, se ele apresentasse a nota fiscal, eu liberaria, só que ele não teve condição de apresentar nota fiscal não; como tinha denúncia de que ele tava apanhando esses materiais como forma de pagamento, conduzimos pra delegacia.

Juiz: Em relação à verificação, por parte da polícia, da origem desses produtos, chegou ao conhecimento da equipe que o senhor estava comandando que tinham origem ilícita?

T: A única coisa que chegou foi a denúncia de que as pessoas que consumiam droga deixavam o material com ele, que guardava no carro.

J: O senhor está dizendo que os produtos eram trocados por entorpecentes?

T: Exato, foi certinho como a pessoa que fez a denúncia, que estava muito assustada, não queria falar; ela esperou a guarnição estar numa rua de trás pra falar isso aí [...]

J: Em relação ao dinheiro encontrado com o GIOVAN, foi verificada a origem desse dinheiro?

T: Eu perguntei, ele falou que tinha trabalhado e pego o dinheiro, mas como a gente tinha essa denúncia e ele tinha o dinheiro, bateu [...].

J: O senhor disse que a polícia militar não colhe depoimento, de fato. Porém eu queria saber se o senhor registrou o nome dessa pessoa no boletim de ocorrência.

T: Negativo, doutor. Como eu relatei no início, e até no boletim de ocorrência, essa pessoa pediu que não fosse identificada, porque ela tem muito medo, ela mora na região; eu falei pra ela que não ia identificar, só queria saber da denúncia; eu ia checar, se a denúncia batesse, eu ia fazer a prisão dos cidadãos; foi o que aconteceu.

J: A guarnição do senhor fez alguma diligência anterior, para verificar se eles estavam praticando o crime de tráfico, ou essa foi a única diligência?

T: Foi a única diligência, doutor. A gente tava perto, recebeu e agiu com rapidez, porque ali na rua, como ali tem histórico de ocorrências, se eles notam a presença da polícia militar, eles dispersam; então a gente foi com rapidez, conseguiu fazer a abordagem dos cidadãos, conforme a denúncia.

J: Houve alguma campana anterior?

T: Negativo.”

O PM MÁRIO LÚCIO, ao ser inquirido na instrução processual, deu versão semelhante à dada por LUIZ AFRÂNIO sobre a denúncia anônima e a abordagem que realizaram, culminando com a prisão dos três apelados. Confirmou que a droga foi localizada com DAVID “ACEROLA”, que
“já foi pego várias vezes quando era menor”
. Acrescentou que GIOVAN portava considerável quantia em dinheiro e RONE tinha produtos eletrônicos no interior de seu automóvel.

Indagado pelo Promotor de Justiça, esclareceu que a testemunha não quis se identificar,
“aí não tem o que fazer, eles têm medo de ser pegos por esse pessoal”
.

Questionado pelo advogado de defesa, informou que não viu nenhum dos acusados vendendo entorpecentes,
“da viatura não tem como ver de longe, era noite, a gente já chegou abordando”
porque
“estavam fardados, e para realizar campana seria necessário que estivessem à paisana”
.

JARLENE MONTEIRO SILVA, ouvida na instrução processual na condição de testemunha, disse que não conhece nenhum dos acusados, mas presenciou a abordagem policial, pois é funcionária do bar. Acrescentou que a viatura policial passou “de três a quatro vezes” na frente do estabelecimento.

“Adv.: Na abordagem, a senhora viu se foi encontrada droga com o ACEROLA?

T: Não.

Adv.: A senhora viu a polícia achando droga no local?

T: Também não.

Adv.: A senhora sabe por qual motivo eles foram levados?

T: Não.

MP: Quem é o dono do bar?

T: É RODRIGO.

MP: O RODRIGO tem algum parentesco com eles?

T: Não.

MP: Qual é sua função no bar?

T: Eu trabalho de garçonete.

MP: Faz tempo?

T: Já.

MP: Tem carteira registrada?

T: Sim, só que eu não assinei minha carteira lá.

MP: Mas a senhora trabalha lá ou não?

T: Eu não quis assinar minha carteira.

MP: A senhora não quis?

T: Eu que não quis assinar.

MP: Por que não?

T: Porque não.

MP: No dia dos fatos, a senhora se recorda o horário?

T: Oito horas da noite.

MP: Que dia era?

T: Eu não lembro, não.

MP: Estavam os três lá?

T: Tava os três.

MP: Tinha carro lá na frente?

T: Tinha só um.

MP: O que eles estavam fazendo no bar?

T: Eles tinha chegado recente, tinha uns cinco minutos, pediram uma coca pra tomar, nem deu tempo de pedir.

MP: Quem mais tava lá no bar?

T: Só eles três e nós, o pessoal de lá.

MP: E quem mais tava lá?

T: Uns pessoal lá, lá é lanchonete né.

MP: A senhora fica lá fora, atendendo?

T: Eu fico mais fazendo porção e de garçonete, os dois.

MP: E como é que a senhora soube dizer, na resposta do advogado, com tanta precisão, quantas vezes a polícia passou lá na frente, se a senhora tem seus afazeres lá no bar?

T: É porque lá na cozinha tem uma janela e dá de ver lá na rua, né.

MP: Mas a cada carro que passa a senhora olha?

T: É, dá de ver os que vai passando né.

MP: Quando eles fizeram a abordagem, a senhora acompanhou?

T: Não.

MP: Onde a senhora ficou?

T: Eu tava na cozinha, fazendo as porção.

MP: Então a senhora não acompanhou a abordagem?

T: Não.

Juiz: A senhora não viu a abordagem da polícia?

T: Não.

J: Eu entendi que a senhora falou para o advogado que não foi encontrada droga com o DAVID. Se a senhora não acompanhou a abordagem, porque a senhora falou isso?

T: Não foi não.

J: A senhora falou para o advogado que não foi encontrada droga com o DAVID. A senhora confirma essa informação?

T: Não foi encontrado.

J: Tá, mas como é que a senhora sabe disso?

T: Eu vi na hora que eles tava lá, sentado os três na mesa.

J: Tá, mas a senhora viu a hora que a polícia abordou o DAVID?

T: Vi, aham.

J: Agora eu não entendi. A senhora viu ou não viu?

T: Vi.

J: A senhora não acabou de responder para o Promotor e pra mim que a senhora não viu a abordagem da polícia nos acusados?

T: Eu vi dos meninos lá, eles pegaram o DAVID, depois o GIOVAN, depois o outro rapaz.

J: A senhora viu isso?

T: Eu vi.

J: Como foi a abordagem, então?

T: Primeiro eles pegaram o DAVID e levaram ele.

J: Pra onde?

T: Levaram para a viatura.

J: Fizeram alguma revista no DAVID?

T: Chegaram lá e foram direto na mesa deles. Pegaram o DAVID, algemaram e colocaram dentro da viatura; aí levaram o GIOVAN.

J: Para a viatura?

T: Isso, aham.

J; E a senhora viu eles revistando o DAVID?

T: Sim.

J: Como foi essa revista?

T: Primeiro colocaram ele com as mãos na parede, como eles faz sempre; aí pegaram e levaram pra viatura.

J: E foi encontrada alguma coisa com o DAVID e com o GIOVAN?

T: Não.

J: Nem dinheiro?

T: Eu não vi.

J: Com o GIOVAN foi encontrado dinheiro.

T: Não vi, eu não sei não.

J: E com o DAVID, foi encontrado droga?

T: Não.

J: Não, ou a senhora não viu?

T: Não.

J: E o dinheiro do GIOVAN, por que a senhora não viu?

T: Eu não vi, não.

J: A senhora falou que o proprietário do bar chama RODRIGO. A mãe ou a tia do DAVID ou do GIOVAN, ela administra lá?

T: Lá é da tia deles.

J: Então me explica melhor de quem é o bar?

T: É do RODRIGO.

J: E a tia deles?

T: É a dona de lá, mulher do meu patrão.

J: A tia deles é mulher do RODRIGO?

T: É, do meu patrão, os dois são marido e mulher.

J: Como chama a tia deles?

T: EDIOMARA.

J: A senhora disse que só tinha os três na mesa. Não tinha mais gente?

T: Não.

J: A esposa do GIOVAN, não tava na mesa?

T: Ela tinha chegado recente, também.

J: Na hora que a polícia chegou, a esposa do GIOVAN não estava na mesa?

T: Não, ela tinha ido ao banheiro, tava voltando.

J: Mas então ela tava lá, também?

T: Mas ela não tava junto com eles, tava só eles três.

[...]

J: A senhora ficou sabendo o motivo pelo qual eles foram presos?

T: Sei não.

[...]

J: A senhora sofreu alguma pressão, alguma ameaça pra prestar depoimento hoje, aqui?

T: Não.

J: Tá bom, muito obrigado.”

DOMINGAS ALVES CASSIMIRO, testemunha arrolada pela defesa, relatou em juízo:

“Adv.: Você se lembra o horário do acontecido?

T: Olha, eles chegaram lá era de sete e vinte a sete e meia; a hora que a polícia prendeu eles, era oito horas da noite; eles prenderam diretamente o DAVID.

Adv.: A senhora foi fazer o que lá?

T: Eu fui comprar uma coca; a hora que eu cheguei, eu tava conversando com a dona do bar, que é amiga minha; aí, naquilo, a polícia chegou.

Adv.: A senhora chegou a ver algum deles vendendo droga?

T: Não senhor, não vi não.

Adv.: A senhora já tinha visto algum deles no bar, outras vezes?

T: Olha doutor, eu não tenho muito chegado no bar, mas o que eu sei é que eles são parentes do dono do bar.

Adv.: A senhora chegou a notar quantas vezes a viatura passou pelo bar?

T: Sim senhor, foi de três a quatro vezes que a viatura passou.

Adv.: Eles passaram devagar ou rápido?

T: Devagarzinho, olhando para o bar.

Adv.: Tinha mais pessoas, fora os acusados, no bar, nas mesas?

T: Nas mesas tinha o GIOVAN e a esposa dele, aí chegou outros dois rapazes e sentaram junto ali, e tinha mais um outro casal.

MP: A senhora conhece o GIOVAN de onde?

T: De passagem, eu conheço ele porque ele faz tatuagem. Ele mora lá embaixo, com a mãe dele e a esposa dele.

[...]

MP: A senhora só foi pra comprar a coca?

T: Sim senhor.

MP: Ainda assim, a senhora viu a polícia passar quatro vezes?

T: Sim, eu tava do lado de cima, na casa de uma amiga minha; eu tinha ido lá levar uns produtos de beleza, que eu vendo; daí ela pediu pra eu ir levar; aí nós tava na frente e eu vi a viatura passar.

MP: A senhora não estava no bar, então?

T: Não, eu só estava presente na hora que a polícia chegou.

MP: Como foi a abordagem da polícia?

T: Eles falaram que eles tinham ido lá porque tinha uma ordem de prisão, foi o que eles falaram lá. Eles chegaram, mandaram todo mundo se recuar; aí nós ficamos de lado, eles abordaram o DAVID, algemaram e já levaram; aí levaram o GIOVAN também; aí um outro moço, que eu não conheço, não sei quem é, tava junto ali, sei que ele é tatuador também, que faz tatuagem.

MP: Mas a senhora acompanhou a abordagem do início ao fim, ou a senhora foi embora?

T: Não, na hora que eles abordaram os piás, eu tava presente.

MP: A senhora acompanhou do início ao fim?

T: Sim senhor. Eles levaram o DAVID e o GIOVAN; aí voltaram buscar o outro rapaz.

MP: A senhora acompanhou as buscas que foi feita no veículo?

T: Não, eu não acompanhei não senhor, eu não vi isso aí.

MP: A busca pessoal deles, a senhora acompanhou?

T: Eles não passaram revista nos piás lá no bar, eles só chegaram e abordaram.

MP: E a senhora estava onde lá no bar?

T: Eu estava na janelinha, que eu tinha pedido a coca, bem na hora que a polícia abordou os meninos.

MP: A senhora tinha acesso à conversa deles com a polícia?

T: Não senhor.

MP: O que eles conversavam, a senhora ouvia?

T: Não, porque eles mandaram a gente afastar, né.

MP: E a senhora foi pra onde?

T: Eu esperei eles sair, aí depois eu peguei a coca e fui pra casa.

MP: No momento que eles encontraram as drogas e o dinheiro, a senhora viu?

T: Não senhor, eu não vi isso aí, não.

MP: Nem o dinheiro a senhora viu?

T: Não, não vi eles pegar dinheiro nem droga com os piás lá, a gente fica nervosa na hora, né.

MP: Quem mais tava no bar?

T: Tinha mais gente, um casal, numa mesa, assim do lado; a dona do bar, eu e uma outra moça que entrou aqui antes, não sei se ela tava comendo espetinho ou tomando uma coca.

MP: Então ela era uma cliente?

T: Sim senhor.

MP: Quem atendeu a senhora?

T: Foi a JANETE.

MP: Ela é mão de quem?

T: Do DAVID.

Juiz: Em complementação, eu vou fazer mais algumas perguntas para a senhora. Eu conheço a senhora de onde, dona DOMINGAS?

T: Não sei doutor, eu acho que é aqui do fórum, mesmo.

J: A senhora já esteve no meu gabinete, né?

T: Sim, senhor.

J: Por que motivo?

T: Do meu piá, por causa da tornozeleira que tinha descarregado e ele não tinha ido lá em cima, porque tinha dado problema.

J: Como é o nome do seu filho?

T: MÁRCIO.

J: E ele estava preso por que?

T: Acusaram que tinha pegado droga com ele, mas não é verdade não, porque ele tinha recém chegado do garimpo.

J: O MÁRCIO tá preso?

T: Tá livre, trabalhando, tá bem comportado, é papai, o filho dele tem um mês e doze dias.

J: A sua filha já foi presa, também, né?

T: Sim, senhor.

J: Como é o nome da sua filha?

T: MÁRCIA.

J: Foi por tráfico, também?

T: Foi, mas já faz muito tempo... Graças a Deus casou e criou juízo; tem que cair pra levantar.

J: E o EDILSON, tá preso?

T: Não, senhor.

J: Mas ele já teve preso?

T: Já, mas agora ele tá solto, trabalhando fora.

J: Também foi tráfico de drogas?

T: Olha, doutor, eu não sei, quando foi preso foi os três, de vereda; agora eu não sei porque, eu não tava em casa.

J: Não, eu só quero saber se a acusação era tráfico de drogas.

T: Parece que era.

J: A senhora sabe se o MÁRCIO, a MÁRCIA e o EDILSON são amigos do GIOVAN?

T: Não, não é não.

J: Conhecem o GIOVAN, o DAVID, o RONE?

T: Não, não, não... os meus piás eles não se misturam, principalmente agora, que o MÁRCIO tá casado né; a muié dele é ali, ó; não deixa nem ele andar em bar, é só de casa para o serviço, o lugar mais longe que ele vai é na minha casa.

J: Mas eles se conhecem lá no bairro, né?

T: Sim, de passagem, porque o DAVID tá trabalhando também, agora, de serviços gerais.”

Interrogado, DAVID DE OLIVEIRA, vulgo ACEROLA, afirmou ser inocente, aduzindo que nada de ilícito foi encontrado na sua posse, tampouco dos corréus.

“R: O Tenente AFRÂNIO disse que eu estava sendo preso por um mandado de prisão, por um roubo que eu fiz na cidade de Tapurah; eu disse a ele que não tava ciente desse roubo, que eu fui apenas acusado; o policial que foi roubado não tinha certeza que fui eu. Nesse momento a minha mãe correu lá dentro, pegou a cópia do alvará de soltura, apresentou para o Tenente AFRÂNIO que eu tinha acabado de sair e estava trabalhando; ele falou: ‘senhora, a senhora vai na delegacia; eu só tô cumprindo um mandado de prisão’; nesse exato momento ele me colocou na viatura; logo após ele chegou no meu primo, GIOVAN, e algemou meu primo, colocou na viatura; no rádio eu ouvi que eles estavam puxando o nome de cada um; um mandado de 2012, que ele estava sendo prejudicado, ele já pagou e o fórum não deu baixa, entendeu doutor? Colocou meu primo na viatura e deslocaram para o quartel da Polícia Militar; chegando lá, os policiais LÚCIO e AFRÂNIO começaram lavrar nosso boletim de ocorrência por mandado de prisão; cerca de 30 minutos chegou o RONE GOMES, com a outra guarnição; aí perguntaram: ‘acharam alguma coisa com ele?’; ‘achamos sim’; nesse momento ele rasgou o boletim que ele tinha lavrado, meu e do meu primo, por mandado de prisão, e autuou nós por tráfico, entendeu doutor HUGO? Em nenhum momento foi encontrado droga comigo no bar, igual ele relatou [...]”

DAVID acrescentou que é
“perseguido”
pela Polícia Militar em razão da acusação que pesa contra ele pelo assalto mencionado, cometido em Tapurah, do qual afirma ser inocente.

GIOVAN corroborou a versão de DAVID, aduzindo que nenhuma droga foi encontrada na posse deles, no momento da abordagem policial. Acrescentou que RONE tinha se deslocado de Sorriso para Lucas do Rio Verde com a finalidade de dar um curso de tatuagem e
piercing
para ele e sua esposa, e que estavam conversando sobre isso quando os policiais chegaram no estabelecimento comercial.

Esclareceu que a quantia em dinheiro apreendida com ele era do auxílio emergencial que estava recebendo, e que havia recebido há pouco tempo.

RONE GOMES DOS SANTOS, assim como os demais corréus, negou a mercancia ilícita de entorpecentes. Afirmou que, ao ser abordado pelos policiais, informou que é usuário de drogas, e que no interior de seu veículo havia um único cigarro de maconha. Noticiou que estava em Sorriso para dar um curso de tatuagem e
piercing
para GIOVAN e a esposa dele, uma vez que, em razão da pandemia, o seu trabalho como tatuador havia diminuído bastante em Sorriso.

Declarou que, na revista pessoal realizada pelos policiais militares, nada de ilícito foi encontrado com DAVID ou com GIOVAN, e que a prisão de ambos foi anunciada por força de
“mandado de prisão”
.

Sobre os objetos encontrados em seu automóvel, declarou que eram utilizados na sua atividade profissional, que foram restituídos à sua genitora.

Encerrada a instrução processual, foram apresentadas as alegações finais pelas partes. Em seguida, foi prolatada a sentença absolvitória, assim fundamentada:

“
Do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (fl. 13 do download do processo), do boletim de ocorrência (fls. 41/44 do download do processo), do auto de apreensão (fl. 46 do download do processo), do exame preliminar de constatação de droga (fl. 48 do download do processo), do termo de entrega (fl. 70 do download do processo), do laudo preliminar de constatação de droga (fls. 247/248 do download do processo) e do laudo definitivo de constatação de droga (fls. 249/253 do download do processo).

Quanto à coautoria delitiva, tenho que não restou cabalmente evidenciada nos autos, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, como necessário para um decreto condenatório.

De um lado, os policiais militares Luiz Afrânio Gonçalves e Mário Lúcio da Silva Rosa, quando inquiridos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmaram que receberam denúncia anônima de que os acusados estavam traficando drogas ilícitas e associados para o tráfico ilícito de drogas. Aduziram que se deslocaram até o local indicado e lograram êxito de abordar os acusados, sendo encontrado com o acusado David a droga apreendida, com o acusado Giovan uma quantia em dinheiro e com o acusado Rone produtos eletrônicos trocados por drogas. Relataram que não foram feitas campanas ou diligências prévias, bem como que não viram os acusados comercializando entorpecentes.

De outro lado, os acusados David de Oliveira, Rone Gomes dos Santos e Giovan de Oliveira Silva, quando interrogados em Juízo, negaram veementemente a prática delitiva em comento. Afirmaram que não foi encontrada droga com o acusado David. Declararam que o acusado Rone possuía um cigarro de maconha no seu veículo, o qual era para o seu consumo. Disseram que foi encontrado dinheiro com o acusado Giovan, o qual é fruto de auxilio emergencial da sua esposa. Salientaram que foram encontrados objetos no carro de Rone, os quais foram adquiridos licitamente, não sendo advindos de troca por substancia entorpecente. Verberaram que os acusados David e Giovan foram presos em decorrência de mandado de prisão, os quais não estavam em vigor, sendo rasgado o BO e lavrado outro por tráfico e associação. Aduziram que os policiais estão fazendo essas acusações em razão do acusado David estar sendo acusado de ter roubado uma arma de fogo de um policial de Tapurah, bem como pelo fato de possuírem antecedentes criminais ou histórico de atos infracionais.

Corroborando, temos as declarações na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, das testemunhas Jarlene Monteiro Silva e Domingas Alves Cassimiro, as quais afirmaram que viram a abordagem dos acusados pelos policiais militares e não visualizaram a apreensão de droga com o acusado David.

Se não bastasse esse contraponto, é importante destacar que:

1. Os policiais militares alhures citados não visualizaram a mercancia de drogas pelos acusados, bem como não fizeram diligências ou campanas, fazendo a abordagem dos mesmos em decorrência de denúncia anônima.

2. Os objetos apreendidos no carro do acusado Rone, os quais teriam sido trocados por drogas, foram entregues à genitora de tal acusado pela autoridade policial, conforme termo constante nos autos, possivelmente por não ter vislumbrado ilicitude.

3. Ainda que se entenda pela apreensão da droga com o acusado David, não havendo outras circunstancias ou elementos probatórios, não tem o condão de indicar a intenção mercantil.

4. A apreensão de dinheiro com o acusado Giovani, por si só, não evidencia o concurso de pessoas ou a associação para o crime de tráfico de drogas com os demais acusados.

5. O fato dos acusados possuírem antecedentes criminais ou histórico de atos infracionais, por si só, não autorizam um decreto condenatório.

Da mesma forma, não restou extreme de dúvida a natureza mercantil da droga apreendida, haja vista o alhures consignado.

Assim sendo, além da fragilidade das provas que instruem o processo, não se pode olvidar que nesta fase processual prepondera-se o princípio in dúbio pro reo.

Nesse sentido:

“Aplicação do princípio “in dúbio pro reo”. Autoria pelo apelante sinaliza como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena.

Como afirmou Carrara, a prova para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática”. Deram parcial provimento. Unânime (RJTJESRS 177/136)”. (In Código de Processo Penal Interpretado – Júlio Fabbrine Mirabete – Editora Atlas – 5ª edição – 1997 – p. 497).

Ademais, o onus probandi cabia ao Ministério Público, ex vi do artigo 156 do Código de Processo Penal, contudo, no caso versando, entendo que o mesmo não se desincumbiu desse ônus.

Destarte, constam dos autos apenas resquícios de prova. Assim, há que se ater que as evidências são pífias para dar azo a uma condenação, ipsis verbis:

"Quando assim não suceder, desenhar-se-á dúvida pertinente ao exato evolver fático, dúvida esta que, pela tisna da precariedade e insuficiência do conjunto probatório, há de ser solucionada e dirimida com fulcro no non liquet e consequente in dubio pro reo".

(In PROVA PENAL de Fernando de Almeida Pedroso, Aide Editora, 1994, p. 59).

Portanto, do arcabouço probatório ínsito no bojo dos autos, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório dos acusados.

Por fim, consigno que deixo de desclassificar o crime de tráfico ilícito de droga para o crime de posse de droga para o consumo em relação ao acusado Rone, haja vista que não consta a apreensão de cigarro de maconha, mas sim nove porções de maconha.

Da mesma forma, deixo de desclassificar o crime de tráfico ilícito de droga para o crime de posse de droga para o consumo em relação ao acusado David, pois não há indícios de que o mesmo é usuário de droga. Ademais, paira dúvidas quanto a apreensão de droga consigo.

Logo, a absolvição dos acusados da prática delitiva em comento é medida que se impõe.”

Os elementos de prova colacionados na instrução processual não permitem concluir, indene de dúvidas, que os apelados tenham cometido o crime de tráfico de drogas, como sustenta o Ministério Público, nas razões recursais.

Os Policiais Militares afirmaram em juízo que a motivação da abordagem realizada foi uma denúncia anônima, e que, em razão de estarem fardados e com viatura caracterizada, não havia a possibilidade de realizar campana ou aguardar o flagrante de uma eventual mercancia, razão pela qual realizaram a imediata abordagem dos apelados.

No entanto, as testemunhas DOMINGAS e JARLENE, que presenciaram a abordagem policial, corroboraram a versão dos réus, de que nada de ilícito foi encontrado na posse deles, em contraposição à narrativa dos policiais militares.

Outro ponto que merece destaque é que os produtos eletrônicos apreendidos – que estavam dentro do veículo GM/Corsa de RONE – foram restituídos à genitora dele, o que autoriza concluir que não restou demonstrada a origem ilícita deles. A mesma conclusão se impõe quanto ao dinheiro em espécie apreendido com GIOVAN.

A conclusão que se impõe é que o conjunto probatório deixa dúvidas quanto à autoria e ocorrência do suposto crime imputado aos réus, não autorizando a condenação deles, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

A jurisprudência trilha idêntico entendimento:

“[...] No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio in dubio pro reo, de forma que só se admite a prolação de um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.
Persistindo dúvidas razoáveis acerca da participação do recorrente na prática criminosa, deve ser decretada sua absolvição
, já que, para a prolação de sentença condenatória, não bastam meras suposições quanto à autoria delitiva [...]” [Ap. 28031/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/09/2015, publicado no DJE 22/09/2015].

“[...] A relação de convivência com o traficante não induz o envolvimento da mulher na mercancia de drogas. Se não restar evidenciada a participação da companheira na guarda, comercialização ou preparação do entorpecente apreendido, impõe-se sua absolvição [...]” [TJMT, Ap. 145721/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/03/2015, publicado no DJE 31/03/2015].

“[...] Ainda que haja probabilidade de a acusada estar envolvida na atividade ilícita, entendo que
a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal
, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. A ciência acerca da comercialização de drogas do suposto traficante não caracteriza a participação no crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Necessária a demonstração de que a agente tinha participação efetiva na comercialização, o que não ocorreu no caso concreto. Ausente provas conclusivas a respeito da sua participação no tráfico, a absolvição é medida que se impõe” [TJMT, Ap. 117793/2010, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/04/2012, publicado no DJE 13/04/2012].

“[...] Inexistindo nos autos prova segura que conduza a certeza acerca do vínculo do agente com a droga encontrada, mas meros indícios não concludentes, impõe-se absolvição pela dúvida (= ausência de prova), porquanto para a condenação; não basta a probabilidade desta ou daquela. Certeza é sinônimo de evidente, de indiscutível” [TJSC, Apelação Criminal n. 1999.018405-6, de Jaraguá do Sul, rel. Des. Nilton Macedo Machado, j. 30-08-2002].

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo integralmente a sentença absolvitória hostilizada,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022